Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735270-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA AGRAVADO: USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional de contrato de aluguel movida contra os agravantes por USINA JEQUITIBA SPE S.A, pela qual determinou a realização de nova perícia para avaliação da obrigação locatícia, considerando que a primeira prova técnica realizada é discrepante com outros elementos de informação colacionados aos autos. Alegam os agravantes, em síntese, que a agravada moveu ação de revisão de aluguel visando reduzir o valor da locação de imóvel situado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, gleba 3, S/N, lote 454, Incra 9, Ceilândia/DF, que havia sido ajustada pelo valor atualizado de R$ 48.044,39 (quarenta e oito mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), pretendendo a recorrida que o valor seja reduzido para a quantia mensal de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Afirmam que foi realizada prova pericial adequada, confirmada após impugnação da parte adversa, que considerou adequadamente as caraterísticas, a destinação e a localização do imóvel, concluindo o perito nomeado pelo Juízo que o valor atual de mercado do aluguel equivale à quantia mensal de R$ 86.856,00 (oitenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais). Defendem ser adequada a apuração técnica realizada, considerando o imóvel como de destinação comercial, argumentando que “...o Laudo Pericial foi realizado nos conformes das normas precedidas pela ABNT – NBR 14653-1 - Parte 1: Procedimentos gerais e NBR 14653-2 - Parte 2: Imóveis urbanos, pois, conforme esclarecido pelo Perito em uma das respostas às impugnações apresentadas pela Agravada – ID. 180592753: “a área de terras avaliada, nunca foram tratadas como Imóvel Rural pelo mercado imobiliário do Distrito federal. Então vejamos as razões: Fazendas altamente produtivas dentro de Distrito Federal, custam em média entre R$ 25.000,00 a R$ 65.000,00/hectare, dependendo da região, ou seja, entre R$ 2,50/m2 a R$ 6,50/m2, porém estritamente rurais e sem vocação urbana” e ainda finaliza “o interesse aqui, não é meramente agronegócio, mas sim, imobiliário”, ou seja, o uso da norma nos moldes como apresenta a Agravada (NBR 14653-3 - Parte 3: Imóveis rurais) é totalmente inviável ao imóvel em debate.” Ainda quanto à impossibilidade de se considerar rural o imóvel locado à agravada, alegam que “...o Perito ainda demonstrou em mapa o contexto completamente urbano da área, o interesse é pelo terreno como possível potencial urbanístico para a construção de galpões logísticos, lojas de materiais para construção, supermercados e outros, por esta razão, não há nenhum interesse em agronegócio, mas sim para a mera especulação imobiliária.” Defendem que não estão presentes os pressupostos legais do art. 480 CPC, para que impor a realização de nova perícia, argumentando que as impugnações apresentadas pela parte agravada estão pautadas em laudo técnico particular inconsistente, por não levar em consideração as características e a destinação do imóvel, de modo que refletiriam mero inconformismo com o valor apresentado pelo perito judicial. Asseveram que a divergência dos valores indicados no laudo pericial e no laudo técnico da parte agravada não é justificativa para designação de nova perícia, e acrescentam que “...para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado.” Sustentam a presença dos pressupostos par antecipação de tutela recursal, aduzindo estar presente o periculum in mora, “...em face da realização de nova perícia, provável é que, conforme entendimento do ilustre magistrado ocorra a prolação da sentença julgando procedente o pedido do autor. Tal sentença, com a demora para ser reformada, seguramente resultaria em perigo de dano para o agravante, dificultando em demasia a devida prestação jurisdicional.” Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão recorrida, para que seja revogada a determinação de renovação da prova pericial. Preparo regular no ID 63220879. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Quanto à admissibilidade recursal, destaco ser legítima a interposição do recurso quando mesmo fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, quando houver demonstrado risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. Essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...)(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na hipótese dos autos, apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de nova perícia, é possível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente, considerando que a primeira perícia realizada atende aos seus interesses, e porque suportará a demora e o ônus jurídico de participar da renovação da instrução probatória, que tem se mostrado complexa e morosa. Assim, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Os recorrentes defendem a desnecessidade de realização de nova perícia para elucidação da controvérsia estabelecida nos autos de origem, argumentando que não estão presentes os pressupostos do art. 480 do CPC, uma vez que o perito nomeado teria esclarecido todas as questões necessárias ao julgamento da causa, e considerado adequadamente as caraterísticas, destinação e localização do imóvel objeto da ação de revisão de obrigação locatícia. A jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma remansosa, tem o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. A respeito do tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” A atual legislação processual civil continua a atribuir ao juiz liberdade para apreciar a prova conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza (ou de verossimilhança) que, em princípio, lhe convier. O sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no artigo 371 do CPC. Ensina a doutrina que o sistema adotado pela processualística civil dá ao magistrado a possibilidade para apreciar a prova de forma livre, desde que haja fundamentação harmonizada com os elementos de convicção constantes dos autos, situado entre o sistema da prova legal e o sistema do julgamento secundum conscientiam. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os já citados artigos 370 e 371 do CPC. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção, sem olvidar do previsto no art. 93, inc. IX, da CF de 1988. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo de origem determinou a realização de nova prova pericial para avaliar o valor de mercado aplicável ao contrato de locação mantido entre as partes, tratando-se de providência que encontra amparo no art. 480 do CPC, que dá ao magistrado o poder de ordenar a renovação a prova técnica, quando matéria não estiver suficientemente esclarecida, in verbis: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.” E a análise dos autos de origem, ao menos em uma análise preliminar, não revela ser impertinente ou desarrazoada a renovação da perícia, pois se trata de avaliação do valor do aluguel de imóvel em situação peculiar, locado pela agravada para instalação de usina fotovoltaica, havendo controvérsias que merecem ser esclarecidas, a respeito de questões essenciais para o correto julgamento da causa. Nesse sentido, apura-se que o imóvel objeto do litígio é classificado como rural, mas que está situado nas imediações de área urbana em Ceilândia, tendo recebido avaliação elevada no laudo pericial de ID 169392576, aditado ID 194221707 e no ID 200053609, levando em conta a projeção de preço pelo potencial de destinação residencial e comercial, considerando não o preço de locação, mas o preço de venda de lotes próximos. Também, verifica-se a persistência de dúvidas plausíveis quanto à existência de benfeitorias, quanto à dimensão total considerada pelo perito judicial e sobre as vias de acesso à área locada, além de notícias de que o local vem recebendo investimentos de infraestrutura viária. A melhor elucidação dessas questões se revela essencial, notadamente frente à discrepância do valor proposto no laudo pericial produzido nos autos, não apenas com relação ao valor proposto pela agravada, mas também em face do valor disposto no contrato de locação. A agravada moveu ação de revisão de aluguel visando reduzir o valor da locação do imóvel, que estava ajustado pelo valor atualizado de R$ 48.044,39 (quarenta e oito mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), pretendendo que o valor seja reduzido para a quantia mensal de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), enquanto os agravantes defenderam em contestação a manutenção do valor previsto no contrato. Já a conclusão do perito nomeado pelo Juízo foi que o valor atual de mercado do aluguel equivale à quantia mensal de R$ 86.856,00 (oitenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais), denotando discrepância, que pode ter como causa as controvérsias que ainda persistem, e que precisam ser elucidadas para o viabilizar o julgamento da causa. Coadunando com esses argumentos, confira-se recente precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PARA AVALIAÇÃO DOS DANOS. ARTIGO 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO ESSENCIAL. PROVAS NOVAS TRAZIDAS POR TERCEIRO INTERESSADO. BUSCA DA VERDADE REAL. CONTRADIÇÃO SOBRE PONTO ESSENCIAL NÃO ESCLARECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Segundo o art. 480 do Código de Processo Civil, O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Assim, só será autorizada a realização de novo laudo, se demonstrada a existência de ponto essencial para o deslinde da controvérsia, sobre o qual não tenham sido prestados esclarecimentos suficientes. 3. A deterioração de imóvel abandonado é fato inconteste. Existindo um grande lapso temporal entre a desocupação e a realização da perícia judicial, deve ser realizado novo laudo, tomando em consideração imagens produzidas no momento de entrega das chaves. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1792618, 07333359420238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a circunstância de o resultado da perícia já produzida nos autos coincidir com os interesses dos agravantes, não faz presumir a plena correção técnica no laudo pericial apresentado, ou que todas as impugnações apresentadas pela parte adversa tenham sido respondidas. E os agravantes ainda terão a oportunidade e o direito de sustentar a correção da primeira perícia realizada, caso a nova prova técnica não atenda seus interesses, em atenção ao disposto no art. 480, § 3o, do CPC, que dispõe: “A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra”. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator